Tribunal: CARF
Processo: 11070.721275/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o ato administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o lançamento fiscal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa pelo contribuinte.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. MÉDICOS. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS PARTICIPANTES. RELAÇÃO DE TRABALHO.
Demonstrada, com base na linguagem de provas, a irregularidade da sociedade em conta de participação, em que os pagamentos mensais feitos aos médicos, denominados de sócios participantes, a título de distribuição de resultados, consistem em rendimentos destinados a retribuir o trabalho prestado ao sócio ostensivo, os valores pagos estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, na forma da legislação de regência.
MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração paga ou creditada aos médicos em decorrência do seu trabalho, na condição de segurados contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONJUNTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a multa de ofício qualificada quando caracterizado o caráter simulado da sociedade em conta de participação, em que sua finalidade é repassar, de maneira disfarçada, na forma de distribuição de lucros/dividendos, a remuneração destinada a retribuir o trabalho prestado pelos médicos ao sócio ostensivo.
Os elementos de prova dos autos evidenciam a conduta dolosa de impedir ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, através da modificação de suas características essenciais, o que se amolda à figura típica da fraude prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica, que limitou o percentual a 100%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.721275/2015-68
ACÓRDÃO
2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMVICA SAUDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
NULIDADE. REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
DISPOSIÇÃO LEGAL INFRINGIDA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o ato
administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento fiscal, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa
pelo contribuinte.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
MÉDICOS. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS
PARTICIPANTES. RELAÇÃO DE TRABALHO.
Demonstrada, com base na linguagem de provas, a irregularidade da
sociedade em conta de participação, em que os pagamentos mensais feitos
aos médicos, denominados de sócios participantes, a título de distribuição
de resultados, consistem em rendimentos destinados a retribuir o trabalho
prestado ao sócio ostensivo, os valores pagos estão sujeitos à incidência da
contribuição previdenciária, na forma da legislação de regência.
MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Incide contribuição previdenciária patronal sobre a remuneração paga ou
creditada aos médicos em decorrência do seu trabalho, na condição de
segurados contribuintes individuais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. FRAUDE. CONJUNTO
PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a multa de ofício qualificada quando caracterizado o caráter
simulado da sociedade em conta de participação, em que sua finalidade é
repassar, de maneira disfarçada, na forma de distribuição de
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
2
lucros/dividendos, a remuneração destinada a retribuir o trabalho
prestado pelos médicos ao sócio ostensivo.
Os elementos de prova dos autos evidenciam a conduta dolosa de impedir
ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, através da modificação de
suas características essenciais, o que se amolda à figura típica da fraude
prevista na legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS
BENÉFICA. LEI No 14.689, DE 2023. LIMITAÇÃO DA PENALIDADE AO
PATAMAR DE 100%.
A multa de ofício qualificada aplicada no lançamento tributário deve seguir
o princípio da retroatividade da legislação superveniente mais benéfica,
que limitou o percentual a 100%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para
limitar a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente
mais benéfica. Vencido o conselheiro Yendis Rodrigues Costa, que deu provimento em maior
extensão para desqualificar a multa de ofício, reduzindo a penalidade ao percentual básico de
75%.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 09-58.851, de
11/02/2016, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
3
Juiz de Fora (DRJ/JFA), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 1.847/1.861):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2012
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. SOCIEDADE EM
CONTA DE PARTICIPAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS
SÓCIOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
A fiscalização deve rejeitar o planejamento tributário, cabendo nova qualificação
dos atos e fatos ocorridos, com base em sua substância, para a aplicação do
dispositivo legal pertinente.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem
aspectos diversos da realidade formal, onde os sócios participantes da conta
participação prestavam serviços ao sócio ostensivo, os valores pagos por este em
decorrência desses contratos devem ser classificados segundo a sua efetiva
natureza jurídica, como remuneração por serviços prestados por contribuintes
individuais da Previdência Social.
A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
existência de negócios acobertando o verdadeiro sujeito passivo da obrigação
tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que, formal ou
documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição de
efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços,
obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
MULTA. QUALIFICAÇÃO.
É cabível a aplicação de multa qualificada quando for demonstrado que o
contribuinte agiu dolosamente para a prática das infrações apuradas, objetivando
impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
4
Extrai-se do Relatório da Ação Fiscal que a autoridade tributária lavrou auto de
infração para exigência de contribuição previdenciária patronal de 20% incidente sobre a
remuneração de contribuintes individuais, acrescido da multa de ofício no percentual qualificado
de 150%, relativamente às competências 01/2010 a 12/2012 (fls. 02/10 e 13/30).
A pessoa jurídica “Associação dos Médicos do Hospital São Vicente de Paulo de Cruz
Alta - Sociedade Simples Ltda”, doravante AMVICA, foi criada em 09/07/2007 na forma de
sociedade simples e optou pelo lucro presumido no período fiscalizado. Nos termos do seu
contrato social, o objeto da sociedade é a prestação de serviços na área de saúde, tratamento de
pacientes, conveniados ou não, podendo associar-se, firmar parcerias com outros médicos ou
clínicas para o bem-estar pleno dos pacientes e clientes (fls. 1.555/1.564).
Em 01/10/2007, a AMVICA, na condição de sócio ostensivo, juntamente com 42
(quarenta e dois) médicos, denominados sócios participantes, constituíram uma sociedade em
conta de participação (SCP), cuja finalidade foi a prestação de serviços médicos na área da saúde,
com escopo no tratamento de pacientes, conveniados ou não, podendo associar-se ou firmar
parcerias com clínicas ou outros médicos, visando o aprimoramento do atendimento médico (fls.
44/65).
A sociedade simples AMVICA, por meio da sociedade em conta de participação,
firmou, em seu nome, contratos com hospitais, prefeituras e empresas para a prestação de
serviços médicos por parte dos profissionais de saúde associados. Como sócia ostensiva, recebia
os pagamentos pelos serviços realizados, ofereceria à tributação na sistemática aplicável às
pessoas jurídicas e, posteriormente, transferia aos médicos os valores a título de distribuição de
lucros, na proporção da remuneração dos seus serviços.
A partir dos fatos apurados, a autoridade lançadora concluiu que a constituição da
sociedade em conta de participação, seguida do pagamento de lucros, configurava um negócio
jurídico simulado para repassar, de forma disfarçada, a remuneração pelos serviços prestados ao
sócio ostensivo.
Em consequência, o agente fiscal reclassificou os rendimentos recebidos pelos
médicos, a título de distribuição de lucros aos sócios participantes, para rendimentos do trabalho,
sem vínculo empregatício, decorrentes da prestação de serviços profissionais ao sócio ostensivo
na qualidade de contribuintes individuais.
Para delimitar a base de cálculo do lançamento de ofício, a fiscalização considerou
as planilhas apresentadas pela AMVICA com os valores pagos a título de distribuição de lucros, nos
anos-calendário de 2010 a 2012. As bases de cálculo e a relação nominal dos profissionais de
saúde, mês a mês, constam das planilhas anexas ao auto de infração (fls. 31/36).
Adicionalmente, a autoridade lançadora instruiu os autos com termos e elementos
de prova colhidos durante a execução do procedimento (fls. 37/1.443).
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
5
Quanto à multa de ofício qualificada, com fundamento no art. 44, § 1o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a autoridade fiscal afirma que as condutas adotadas pela
AMVICA, como forma de dar aparência externa de realidade a um negócio jurídico simulado, se
amoldam aos preceitos dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Ciente da lavratura do auto de infração, em 17/07/2015, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 18/08/2015 (fls. 1.472 e 1.485).
Em síntese, a impugnante apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário exigido no processo administrativo fiscal (fls.
1.485/1.552):
(i) o lançamento fiscal é nulo, por violação à legalidade e ao cerceamento
do direito de defesa, haja vista a ausência de embasamento legal para exigência
da contribuição previdenciária;
(ii) é direito do contribuinte organizar seus negócios dentro da lei e
executar planejamento tributário legítimo para reformular o tipo jurídico
societário, que resulte em lícita economia tributária;
(iii) sobre a distribuição de lucros não incide contribuição previdenciária
patronal;
(iv) a constituição da sociedade em conta de participação se deu em
conformidade com o Código Civil;
(v) a autoridade lançadora utilizou analogia proibida para exigir tributo,
ampliando o campo de incidência; e
(vi) a conduta da sociedade se pautou na lei, sem existir fraude ou
sonegação. Inexistiu ação fraudulenta praticada pela autuada que justifique a
aplicação da multa de ofício qualificada, face à regularidade de contratos,
balanços e demais documentos.
Intimada da decisão de piso em 18/02/2016, a pessoa jurídica protocolou recurso
voluntário no dia 16/03/2016 (1.862/1.864).
Após breve relato dos fatos, a peça recursal pugna pela anulação ou,
alternativamente, pela improcedência do lançamento de ofício, com base nos argumentos da peça
impugnatória, em exercício de dialética recursal simples para infirmar os fundamentos da decisão
de piso (fls. 1.865/1.891).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
6
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminar
Nulidade do lançamento
Em preliminar, alega a recorrente a ausência de embasamento legal para a
constituição do crédito tributário decorrente de incidência da contribuição previdenciária patronal
sobre os valores recebidos pelos sócios participantes.
Sem razão.
Convém dizer, em primeiro lugar, que a recorrente faz alegação genérica de
cerceamento de defesa, sem comprovar efetivamente o prejuízo. Não há nulidade sem prejuízo às
partes.
A propósito, tal linha de interpretação predomina neste Tribunal Administrativo,
conforme se extrai da ementa do Acórdão no 9202-010.635, de 22/03/2023, proferido pela 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2000 a 30/03/2006
NORMAS PROCESSUAIS. VÍCIO NO LANÇAMENTO. CAPITULAÇÃO LEGAL.
NULIDADE INEXISTENTE.
Não existe prejuízo à defesa ou nulidade do lançamento quando os fatos
encontram-se devidamente descritos e documentados nos autos, permitindo a
empresa o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa. A mera não
indicação de dispositivo legal, quando desincumbiu-se a autoridade fiscal do ônus
de demonstrar a ocorrência do fato gerador e das circunstâncias que ensejaram o
lançamento fiscal não enseja a nulidade do lançamento.
No presente caso, o ato administrativo está revestido das formalidades legais,
contendo o relatório fiscal e seus anexos os elementos imprescindíveis para a compreensão do
lançamento fiscal, identificação da base de cálculo e o exercício do direito de defesa.
Com o fim de motivar o lançamento de ofício, a autoridade fiscal se referiu
expressamente à natureza jurídica dos pagamentos de serviços médicos prestados pelas pessoas
Fl. 1906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
7
físicas, em que ineficaz o negócio jurídico relativamente à Fazenda Pública quando não
corresponda à realidade.
Nesse sentido, copio trechos do relatório fiscal (fls. 16/17):
3 - INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO EM RELAÇÃO À FAZENDA
PÚBLICA.
As nomas jurídicas emanadas do Direito Privado Brasileiro estabelecem que a
simulação é causa de nulidade do ato jurídico lato sensu, desde que o vício seja
reconhecido em pronunciamento emanado do Poder Judiciário. Já o Direito
Tributário socorre-se dos princípios gerais do direito privado, que são utilizados
para pesquisa da definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos
e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários (Código
Tributário Nacional — CTN, art. 109).
Assim, para enfrentar a existência de sociedade em conta de participação, a
presente fiscalização não será fundamentada no sentido de impugnar a existência
ou validade do negócio jurídico em razão do qual foi constituída a sociedade em
conta de participação da qual seria a sócia ostensiva a AMVICA SAÚDE SOCIEDADE
SIMPLES LTDA. Tampouco se cogita afastar os efeitos interpartes do negócio
jurídico existente entre a AMVICA e os signatários do Instrumento de Constituição
da SCP. O que se pretende é a mera ineficácia desses negócios jurídicos em
relação à Fazenda Pública Federal. (...)
(...)
Por fim, o artigo 118 do CTN remata a questão, estabelecendo com clareza a
dicotomia entre os planos da validade e da eficácia, ressaltando que o crédito
pode não se preocupar com a validade dos atos, mas tão somente com os efeitos
dentro do seu espectro de incidência:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Em face do exposto, os pagamentos de lucros efetuados pela AMVICA, na
condição de sócia ostensiva da SCP aos sócios participantes desta, serão tomados
em sua efetiva natureza jurídica, qual seja o pagamento de serviços médicos
prestados por pessoas físicas e, como tal, sujeitos à contribuição previdenciária
sobre a remuneração de serviços prestados pelos sócios participantes ao sócio
ostensivo.
(...)
5- DO LANÇAMENTO
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
8
Constitui fato gerador das contribuições previdenciárias a remuneração paga aos
segurados contribuintes individuais que prestaram serviços à SCP. Levando em
consideração o fato de que os valores entregues pela presente fiscalizada aos
sócios da conta de participação AMVICA SAÚDE não constituem distribuição de
lucros, mas remuneração pelos serviços profissionais prestados, cabe apurar os
valores passíveis de lançamento de ofício da contribuição previdenciária patronal.
(...)
O discurso de nulidade do auto de infração por violação ao princípio da legalidade e
cerceamento de defesa se confunde com o próprio mérito do lançamento tributário, vinculado ao
exame do conjunto probatório para avaliar se procede a infração tributária.
Não se trata de questão processual.
Longe disso, a empresa se insurge contra a legalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores a título de distribuição de dividendos (lucros) aos sócios
participantes, proporcionais aos serviços efetivamente prestados, ao passo que a fiscalização, com
base nos elementos de prova colhidos no procedimento fiscal, reclassificou os rendimentos como
decorrentes do trabalho executado pelos médicos ao sócio ostensivo.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.
Mérito
Alega a recorrente que não há restrição legal, sobretudo com base nos dispositivos
do Código Civil, a que sociedades em conta de participação possam ser constituídas com bens e
serviços, havendo compatibilidade entre a prestação de serviços pelo sócio participante e o
regime da sociedade em conta da participação.
Além do que defende a licitude do procedimento de reorganização societária, à luz
da legislação em vigor, com o propósito de orientar os negócios de forma a acarretar economia,
inclusive sobre o aspecto tributário.
Pois bem.
A sociedade em conta de participação se aproxima de uma parceria com mero fim
de investimento, na qual o sócio ostensivo arrecada o capital dos demais sócios, denominados
sócios participantes, administra e realiza o objeto social, em seu nome individual e sob exclusiva
responsabilidade, obrigando-se perante terceiros. Posteriormente, com a apuração do resultado,
descontados tributos e encargos, o lucro é distribuído aos sócios participantes.
Essa dinâmica é a que se extrai do art. 991 do Código Civil, veiculado pela Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002:
Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do
objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
9
e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão-somente o sócio ostensivo; e,
exclusivamente perante este, o sócio participante, nos termos do contrato social.
A AMVICA, que figura na condição de sócio ostensivo, exerce como atividade a
prestação de serviços na área de saúde, tratamento de pacientes, conveniados ou não, podendo
associar-se, firmar parcerias como outros médicos ou clínicas para o bem estar pleno dos
pacientes e clientes (fls.1.555/1.564).
Por sua vez, em sua substância, a atividade constitutiva do objeto social da
sociedade em conta da participação é a mesma da AMVICA, organizada na forma de sociedade
simples, conforme se verifica do Instrumento Contratual (fls. 44/65):
Cláusula Segunda
A sociedade terá prestação de serviços médicos na área da saúde, com escopo no
tratamento de pacientes, conveniados ou não, podendo associar-se ou firmar
parcerias com clínicas ou outros médicos, visando o aprimoramento do
atendimento médico. A presente sociedade também buscará a congregação e o
aprimoramento científico de seus associados, representando-os, quando
solicitada e autorizada, junto aos Hospitais e na celebração de contratos de
prestação de serviços profissionais.
Como premissa, a sociedade em conta de participação é criada para um objetivo
específico e com prazo determinado. No entanto, tanto a sociedade em conta de participação
quanto a AMVICA, sociedade simples, têm duração por tempo indeterminado, com sede no
mesmo endereço (Cláusula Terceira, do Instrumento Contratual).
A AMVICA firmou contratos com instituições públicas e privadas, hospitais e planos
de saúde para a prestação de serviços de atendimento médico, em diferentes especialidades,
incluindo consultas, plantões, procedimentos de urgência, emergência e ambulatoriais e exames.
Para a execução dos serviços, a contratada deveria disponibilizar especialistas da área médica,
vinculados, para todos os fins, única e exclusivamente com a AMVICA, eximindo o contratante de
qualquer responsabilidade (fls. 87/340).
Como se observa, a AMVICA era responsável pela formalização dos contratos de
prestação de serviços, enquanto os médicos, sócios participantes, prestavam diretamente os
serviços de atendimento médico.
A prestação de serviços médicos na área de saúde, executada por todos os sócios
participantes, de forma individual, em diferentes especialidades, contraria que dispõe a lei civilista
sobre o exercício do objeto social única e exclusivamente por seu sócio ostensivo.
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
10
Quando o Código Civil fala em exercício da atividade, trata de responsabilidade
perante terceiros, na qual todo o relacionamento é realizado pelo sócio ostensivo, enquanto o
sócio participante é um fornecedor de capital.
Em verdade, com base no modelo estrutural de negócio criado, a postura dos sócios
participantes é igual ou mais ativa do que a do sócio ostensivo em relação ao objeto social da
sociedade em conta de participação, em desconformidade com o Código Civil, conforme registrou
a autoridade fiscal.
Apropriadamente fundamentou a decisão recorrida (fls. 1.855):
(...)
Nos autos, está exposto o modus operandi da SCP, ou seja, a AMVICA, na
condição de sócia ostensiva da SCP, celebra os contratos com os clientes, emite as
faturas, recolhe os tributos e assume a parte negocial perante terceiros. No
entanto, os sócios participantes da sociedade em conta de participação atendem
os pacientes beneficiários desses contratos celebrados pela AMVICA. Neste
ponto, já pode ser constatado que o funcionamento da SCP está em desacordo
com a natureza deste tipo de sociedade. Isto porque na sociedade em conta de
participação o sócio participante poderá fiscalizar a administração dos negócios
efetuados, porém, não lhe cabe tomar frente nas relações do sócio ostensivo
perante terceiros.
(...)
O sucesso do empreendimento dependia, fundamentalmente, das atividades
desenvolvidas pelos sócios participantes, e não pelo sócio ostensivo. Não há possibilidade de o
sócio participante contribuir apenas com serviços, pelo singelo motivo de contradizer o conceito e
alcance da sociedade em conta de participação.
Nesse particular, convém reproduzir os artigos 996, 997, inciso V, e 1.007 do Código
Civil:
Art. 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação, subsidiariamente e no
que com ela for compatível, o disposto para a sociedade simples, e a sua
liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas, na forma da lei
processual.
(...)
Da Sociedade Simples
Seção I
Do Contrato Social
Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará:
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
11
(...)
V - as prestações a que se obriga o sócio, cuja contribuição consista em serviços;
(...)
Art. 1.006. O sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo
convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob
pena de ser privado de seus lucros e dela excluído.
Art. 1.007. Salvo estipulação em contrário, o sócio participa dos lucros e das
perdas, na proporção das respectivas quotas, mas aquele, cuja contribuição
consiste em serviços, somente participa dos lucros na proporção da média do
valor das quotas.
(...)
Em que pese a aplicação subsidiária das disposições relativas à sociedade simples,
os preceitos são inaplicáveis a fim de justificar, como advoga o apelo recursal, que, além de não
impor vedação expressa, o Código Civil autoriza que os sócios possam efetivamente contribuir
com serviços para a realização do objetivo social da sociedade em conta de participação:
De acordo com o texto da lei, é limitada a aplicação de regras da sociedade simples
à sociedade em conta de participação, ou seja, em caráter subsidiário e somente no que com ela
for compatível com o regime.
Não há que se cogitar de interpretação restritiva onde o próprio legislador
estabeleceu contornos próprios a fim de caracterizar a sociedade não personificada, para a qual
não se exige o registro dos atos constitutivos.
É da essência do regime da sociedade em conta de participação a exclusividade do
exercício social pelo sócio ostensivo, inexistindo previsão para a contribuição dos sócios
participantes na forma de serviços a terceiros. O sócio participante não executa atividade
operacional, limita-se ao papel de investidor.
Aliás, o art. 994 do Código Civil classifica a contribuição do sócio participante como
patrimônio com afetação específica, objeto de contabilização em separado para fins de distinção
dos recursos do sócio ostensivo, o que reforça o caráter do patrimônio da sociedade formado de
recursos materiais derivados de bens e aportes financeiros dos sócios:
Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo,
patrimônio especial, objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais.
§ 1o A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
(...)
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
12
Outrossim, na sociedade em conta de participação, os valores pagos a título de
distribuição de lucros devem remunerar o capital individualmente investido por cada um dos
sócios participantes.
Como bem ressaltou a decisão recorrida, o recrutamento dos sócios participantes
era formalizado por intermédio de aporte individual, através das quais os profissionais de saúde
passavam a integrar a sociedade em conta de participação com a integralização em valores
similares de R$ 450,00 para o capital social.
A despeito do capital ínfimo, cujo valor, aliás, não representa aporte verdadeiro
para a formação de um fundo social, recebiam valores mensais significativos, individualmente
considerados, diferentes e variáveis em razão do número de plantões, horas trabalhadas ou
número de atendimentos realizados, caracterizando retorno desproporcional ao montante
investido (fls. 81/83).
A natureza de prestação de serviços vinculada à execução dos objetivos da
sociedade simples é confirmada pela cláusula Vigésima Terceira do instrumento de constituição da
sociedade em conta de participação, segundo o qual (fls. 59):
Cláusula Vigésima Terceira
Nos termos do Decreto 3.000 de 26/03/1999 e da Lei 9.249/95, Artigo 10, os
sócios da Sociedade em Conta de Participação convencionam que os lucros serão
distribuídos de acordo com os valores oriundos e correspondentes à proporção de
mão-de-obra prestada pelo sócio na consecução dos objetivos da sociedade,
independente da contribuição para o capital social.
Não há formação de lucro comum da sociedade em conta de participação, porque o
sócio participante recebe os valores que correspondem exatamente aos seus serviços prestados
aos beneficiários dos contratos firmados pela AMVICA.
Bem pontuou a decisão de piso que (fls. 1.855):
(...) o montante da remuneração do sócio participante depende, principalmente,
de sua atuação no atendimento aos beneficiários dos contratos firmados, e não
do seu investimento na SCP. Aliás, a autuada confirma que os rendimentos
individuais dos sócios participantes decorrem de seus atendimentos profissionais
aos beneficiários dos planos de saúde e de hospitais (atividade que não é do sócio
ostensivo). Dessa forma, os valores pagos não correspondem a lucros.
(...)
O recebimento proporcional ao capital investido pelo sócio participante é elemento
fundamental para diferenciar os seus integrantes e, sob o aspecto material, configurar uma
sociedade em conta de participação. Não é o que ocorreu.
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
13
A fiscalização não adulterou, desconfigurou ou modificou a definição e o alcance do
conceito de sociedade em conta de participação contido na lei civil, na medida em que a
documentação é hábil para comprovar que a sociedade constituída não atende aos pressupostos
legais exigidos para se caracterizar como tal.
Para fins da incidência de contribuição previdenciária, a lei outorga competência à
fiscalização para desconsiderar atos que importem modificação do sujeito passivo ou da obrigação
tributária que originariamente seria devida, hipótese em que a forma societária organizada para
transmutar a relação jurídica efetivamente existente não gera efeitos tributários.
Em face da dissimulação do contrato de prestação de serviços, a competência para
afastar a figura da sociedade despersonalizada, requalificar juridicamente os fatos e, por fim,
constituir o crédito tributário em nome do tomador dos serviços retira seus fundamentos da
legislação tributária e previdenciária, por força dos artigos 118, 123, 142 e 149, inciso VII, do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
(...)
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
(...)
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
14
(...)
Uma vez configurado o fato gerador definido em lei, emerge a competência da
fiscalização para lançar os tributos correspondentes aos fatos jurídicos, aliás, sob pena de
responsabilidade funcional.
É intrínseco às prerrogativas da autoridade tributária, bem como da própria
essência da atividade fiscalizatória, não ficar restrito aos aspectos formais dos atos e fatos,
devendo efetuar o lançamento de ofício quando identificada a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária.
O escopo da avaliação da legalidade do ato de lançamento de ofício se limita à
ineficácia do negócio jurídico em relação ao Fisco Federal, conforme esclareceu a autoridade
autuante. No processo administrativo fiscal, não se avança na validade ou invalidade da sociedade
em conta da participação para produzir efeitos no âmbito das relações individuais patrimoniais de
direito privado, por ausência de competência legal para esse juízo.
Ao mesmo tempo, não se mostra relevante, do ponto de vista tributário, se os
profissionais de saúde anuíram de forma consciente em aderir aos termos do contrato de
constituição da sociedade em conta de participação, uma vez que não tinham interesse em firmar
contrato de prestação de serviços com a recorrente.
O apelo recursal reclama que a pretensão do lançamento fiscal é exigir que o
contribuinte realize as suas operações de forma a pagar mais tributo, ignorando o direito de livre
organização do particular em busca da redução fiscal mediante planejamento tributário lícito.
Trata-se de interpretação precipitada. É verdade que em face das recentes
manifestações do Supremo Tribunal Federal (STF), com fundamento nos princípios constitucionais
da livre iniciativa e da livre concorrência, não há dúvidas sobre a validade das diferentes formas de
divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 1
Impõe-se privilegiar a liberdade das pessoas para definir as escolhas dos modelos
de negócio da atividade laboral que melhor atendam a seus anseios, inclusive no que tange à
redução do pagamento de tributos, desde que os fatos correspondam à realidade.
É dizer, não há proibição para que uma sociedade, inclusive em conta de
participação, possa remunerar os sócios por meio de distribuição de lucros, contanto que a
natureza jurídica dos pagamentos configure participação nos resultados.
No caso em apreço, o propósito foi a prestação de serviços remunerados à pessoa
jurídica AMVICA, e não a constituição de um tipo societário despersonalizado, na forma de
sociedade em conta de participação, que se caracteriza pela conjugação de recursos materiais
para a realização do objeto social.

1 Recurso Extraordinário (RE) no 958.252/MG, julgado na sistemática da repercussão geral (Tema 725/STF), e Arguição
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) no 324.
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
15
A AMVICA é uma empresa médica, constituída em 09/07/2007 na forma de
sociedade simples limitada. Menos de três meses, no dia 01/10/2007, constituiu formalmente a
sociedade em conta de participação, na condição de sócia ostensiva, com os médicos integrantes
do corpo clínico. Os objetos sociais de ambas são semelhantes, idênticos em sua essência.
Segundo as provas dos autos, a AMVICA deixou de escriturar e apurar em separado
os resultados da sociedade em conta de participação, tampouco utilizou nos documentos de
arrecadação a expressão “SCP” para distinguir suas operações daquelas da sociedade em conta de
participação, nos anos-calendário de 2010 a 2012 (Cláusulas Décima Nona e Vigésima Segunda, do
Instrumento Contratual).
Em seu recurso voluntário, a justificativa da recorrente é que não possuía outras
fontes de renda e, sendo assim, desnecessária a distinção para fins contábeis e tributários das
operações separadas.
Tal explicação reforça o artificialismo de constituir uma sociedade em conta de
participação para realização do mesmo objeto social, inclusive com a mesma denominação social
da sócia ostensiva (Cláusula Primeira, do Instrumento Contratual).
Ao contrário do que afirma a recorrente, os médicos figurarem como sócios
participantes não equivale à mesma situação de integrarem o quadro social da recorrente na
condição de quotistas de sociedade simples limitada.
As alterações contratuais da sociedade simples ou empresária devem ser levadas a
registro em cartório ou Junta Comercial, reduzindo a flexibilidade no ingresso e retirada de sócios,
além de envolver custos.
Diferentemente, o contrato da sociedade em conta de participação dispensa o
registro público, razão pela qual o tipo societário facilita a entrada e saída do sócio participante.
Na prática, o ingresso ou retirada de sócio ocorre de maneira informal e ágil, sem necessidade de
alteração contratual, exatamente a dinâmica pretendida pela AMVICA quando da admissão e
dispensa de médicos, na condição de prestadores de serviços na área de saúde, para execução dos
inúmeros contratos firmados com terceiros.
Aliás, a autoridade fiscal identificou uma dezena de médicos que prestaram serviços
em nome da AMVICA, recebendo pagamentos, e não fizeram parte da listagem de sócios
participantes do instrumento de constituição, cujo ingresso na sociedade em conta de
participação se deu posteriormente sem alteração formal dos participantes ou aprovação de
nomes em assembleia (fls. 25/26).
Mesmo a sociedade simples de prestação de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissões legalmente regulamentadas não está livre da obrigação de discriminar,
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
16
através da escrituração contábil, a remuneração decorrente do trabalho e a proveniente do capital
social, paga ou devida aos sócios. 2
Os demonstrativos apresentados pela AMVICA, referentes aos lucros distribuídos
aos participantes da sociedade em conta em participação, indicam uma frequência mensal de
pagamento, em função da produtividade do prestador de serviços, não obstante a apuração
trimestral dos resultados pela sociedade com base na sistemática do lucro presumido. A
sistemática de pagamentos, mês a mês, restou confirmada na escrituração contábil, através do
grupo de contas no 1.1.3.04, conforme registrou a autoridade fiscalizadora (fls. 24/25 e 31/34).
Além disso, a fiscalização identificou a falta de registro contábil da taxa
administrativa em todo o período fiscalizado. Embora o apelo recursal declare que, apesar de não
contabilizado, o valor da taxa de administração sempre foi descontado dos sócios participantes,
realizando-se o pagamento de dividendos líquidos a que tinham direito, efetivamente a recorrente
não juntou ao processo administrativo prova documental para validar a afirmação (Cláusula
Décima Segunda, do Instrumento Contratual).
Ainda se constatou que as únicas duas atas de assembleia geral apresentadas pela
pessoa jurídica, referentes a eventos registrados nos anos de 2009 a 2011, nada se referem à
sociedade em conta de participação, como entidade distinta da sócia ostensiva, indício claro da
existência da sociedade não personificada tão somente no plano formal (fls. 335/338).
Em verdade, as decisões societárias e os pagamentos aos médicos, proporcionais à
mão de obra prestada pelo sócio na consecução dos objetivos da sociedade em conta de
participação, eram definidos exclusivamente pelos seus administradores, os respectivos sócios da
AMVICA, sociedade simples. 3
Cláusula Quinta
A Administração da sociedade será exercida pela sócia ostensiva AMVICA,
SOCIEDADE SIMPLES LTDA., nas pessoas de seus respectivos sócios, assim
devidamente listados:
Dr. João Carlos Donadussi
1) Diretor Presidente — Dr. João Carlos Donadussi
2) Diretor Financeiro — Dr. Christian° Werlang
3) Diretor Administrativo — Dr. Gabino Faccin de Miranda
A propósito, como condição para ingresso e permanência na sociedade em conta de
participação, o médico deveria obter parecer favorável da maioria dos sócios diretores da
sociedade simples (Cláusula Vigésima Quarta, alínea “d”, do Instrumento Contratual).

2 Art. 201, § 5o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999.
3 Ver contrato social da AMVICA Saúde Sociedade Simples Ltda (fls. 1.555/1.564).
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
17
Enfim, uma vez avaliados em conjunto, os elementos de prova são sérios e
convergentes no sentido de que a sociedade em conta de participação se confundia com a
sociedade simples AMVICA, sócia ostensiva, demonstrando, desde o início, que o objetivo da
formação da sociedade despersonalizada consistia em remunerar os médicos pelos serviços
prestados, camuflada de distribuição de lucros.
Em outras palavras, a criação da sociedade em conta de participação se destinou à
contratação de médicos e viabilizar o pagamento de remuneração pelo trabalho, decorrente dos
contratos com hospitais, órgão públicos e sociedades empresariais, na proporção da mão de obra
prestada pelos profissionais na execução dos serviços de atendimento na área de saúde,
repassando o resultado em forma disfarçada de lucro/dividendo ao sócio participante.
Diante das distorções na forma societária, os pagamentos feitos pela empresa
recorrente aos denominados sócios participantes, a título de distribuição de resultados, consistem
em rendimentos destinados a retribuir o trabalho prestado pelos profissionais de saúde, ficando
sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, na forma da legislação de regência.
Ausente a prova da subordinação, a prestação de serviços remunerados realizados
por pessoa física, de forma personalíssima, habitual ou não, na condição de contribuinte
individual, constitui fato gerador da obrigação previdenciária, sujeitando-se o tomador dos
serviços ao recolhimento da contribuição previdenciária à alíquota de 20%, nos termos do art. 12,
inciso V, c/c art. 22, inciso III, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
(...)
V - como contribuinte individual:
(...)
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma
ou mais empresas, sem relação de emprego;
h) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não;
(...)
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços;
(...)
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
18
Quanto à multa qualificada, extrai-se do Relatório Fiscal que a fiscalização
considerou comprovado o intuito de fraude, em virtude dos atos simulados, motivo pelo qual fez
incidir a multa qualificada de 150%, com base no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996,
na redação vigente à época dos fatos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
(...)
Justificou a autoridade lançadora (fls. 28/29):
6 - DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
No curso do procedimento fiscal, foram constatados os fatos detalhadamente
descritos neste relatório, os quais ocorreram no âmbito das operações da pessoa
jurídica AMVICA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA.
Mostrou-se evidente que a celebração do negócio jurídico simulado, conjugado
com a prestação de informações incorretas às autoridades fazendárias, por meio
das GFIPs - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social,
constituíram meio adequado e condição efetivamente imprescindível para
viabilizar a supressão da contribuição previdenciária de modo que, em tese, ficou
caracterizado, em sua forma consumada, o crime contra a ordem tributária
previsto na Lei 8.137/90, artigo 10, inciso II.
Por pertinente, cabe observar que, como forma de dar aparência externa de
realidade ao negócio jurídico simulado, as GFIPs apresentados pela AMVICA
SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTQA foram coadunadas com os objetivos
pretendidos pelos agentes simuladores, de modo que, nelas, não foram
consignados os valores contribuição previdenciária patronal que deixou de ser
declarada em face dos atos simulados.
No que tange à qualificação da multa de ofício em 150%, evidente que as
condutas adotadas pelos administradores da AMVICA SAÚDE se amoldam aos
preceitos dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64, em virtude dos atos simulados.
(...)
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
19
A seu turno, o recurso voluntário assevera que a recorrente jamais agiu com intuito
doloso ou fraudulento, tendo realizado um planejamento todo ele feito às claras, sem nenhum
propósito de esconder a realidade dos fatos.
Pois bem.
Na hipótese de qualificação da multa de ofício, a produção probatória pela
fiscalização é tarefa indeclinável, necessária à demonstração do preenchimento dos requisitos
estipulados em lei.
Neste processo, com base no conjunto probatório como um todo, detalhado linhas
atrás neste voto, há conduta material bastante para justificar a imposição da multa qualificada de
150%, prevista no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Tal como concluiu o acórdão recorrido (fls. 1.860):
(...)
No presente caso, todo o conjunto probatório, relatado pela fiscalização -
ancorado em elementos e evidências robustas, repita-se, não de forma isolada,
mas dentro de um contexto abrangente e coeso, leva à convicção de que a
realidade fática essencial das atividades realizadas pela autuada foi modificada
artificialmente. E tal artifício teve como propósito oferecer validade jurídica e
formal a uma disposição negocial exclusivamente concebida e destinada a obter
vantagens fiscais indevidas.
(...)
Com efeito, o conjunto probatório converge para o firme propósito de criação da
sociedade em conta de participação, logo após a constituição formal da sociedade simples, a fim
de ocultar o pagamento de remuneração pelo trabalho aos médicos contratados, na forma de
distribuição de lucros.
A conduta do contribuinte autuado não equivale ao cometimento de erros, ou mera
omissão de rendimentos, por si só. Ao contrário, configura um negócio jurídico simulado para
repassar, de maneira disfarçada, a remuneração destinada a retribuir o trabalho prestado pelos
profissionais de saúde.
Além de a empresa autuada agir em contrariedade com os dispositivos do Código
Civil, as atividades da sociedade não personalizada, criada com prazo de duração indeterminado,
representam a própria atividade econômica da sociedade simples para produzir os serviços de
atendimento médico, como forma de cumprir os diversos contratos firmados com instituições
públicas e privadas na área de atendimento à saúde. Não há qualquer separação.
Trata-se de ação concreta, consciente dos seus efeitos jurídicos, com o nítido
propósito de evitar ou retardar o conhecimento da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, através da modificação de suas características
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.011 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.721275/2015-68
20
essenciais, sobretudo o aspecto material, o que se amolda à figura típica da fraude, conforme art.
72, da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Impõe-se a qualificação de penalidade quando o contribuinte age de maneira
desleal com a administração tributária.
Apesar de manter a multa de ofício qualificada, é dever do ofício o órgão julgador
limitar o seu percentual ao patamar de 100%, em razão da retroatividade da legislação
superveniente mais benéfica, nos termos do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023,
que alterou o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 (art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional
- CTN).
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO a preliminar e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso voluntário para limitar o percentual da multa de ofício qualificada a 100%, em face da
legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 1920
DF CARF MF
Original